Tribunal: TJSP
Processo: 0002147-52.2007.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO NÃO ADIAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA POSSIBILITAR OITIVA DE TESTEMUNHA CONSIDERADA IMPRESCINDÍVEL – INOCORRÊNCIA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO NÃO ADIAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA PARA POSSIBILITAR OITIVA DE TESTEMUNHA CONSIDERADA IMPRESCINDÍVEL – INOCORRÊNCIA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VEREDITO NÃO SE MOSTRA DISSOCIADO DO CONTEXTO PROBATÓRIO – LEGÍTIMA DEFESA CORRETAMENTE REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS – PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE FIXADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.